Tribunal: TJES
Processo: 0000166-10.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-10.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA MELLO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por tráfico de entorpecentes. A Defesa sustentou ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do acusado encontra respaldo nos depoimentos consistentes e convergentes dos policiais militares, que presenciaram o acusado na escadaria de acesso ao imóvel onde foram apreendidas drogas, dinheiro e objetos, sendo o celular do réu encontrado no interior da residência, evidenciando o vínculo com a traficância.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade probatória dos depoimentos policiais quando coerentes com os demais elementos dos autos, sendo desnecessária a apreensão direta da droga em posse do réu quando evidenciado o liame subjetivo entre os envolvidos (AREsp n. 2.422.633/SP e AgRg no REsp n. 2.080.458/MG).

5. A negativa do acusado não se sustenta frente aos elementos colhidos, inclusive o reconhecimento de que conhecia um dos adolescentes envolvidos e a apreensão de seu celular no local do crime.

6. A sentença, ao afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, baseou-se em argumentos insuficientes: pequena quantidade e variedade de droga apreendida (6,8 g de crack e 9,3 g de maconha), valor irrisório em dinheiro (R$ 122,00) e a mera alegação de que o réu era “conhecido da polícia”, sem provas de dedicação a atividades criminosas.

7. Tais elementos não são idôneos para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sobretudo diante da primariedade do réu e ausência de condenações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas prescinde da apreensão direta da substância com o agente, sendo suficiente a demonstração do liame subjetivo com os demais envolvidos.

2. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser afastada com base em alegações genéricas.

3. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a embasar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.080.458/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.771.581/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA MELLO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12837108), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de fixação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu preenche todos os requisitos para a incidência da minorante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12837112), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13305113), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA MELLO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12837108), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de fixação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu preenche todos os requisitos para a incidência da minorante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que no “
dia 18/04/2023 por volta das 17h39min, o serviço de inteligência da Polícia Militar, recebeu informação de que no segundo andar de um prédio situado na Rua Presidente Nilo Peçanha, bairro Jardim Planalto, estaria sendo utilizado para tráfico de drogas e armazenamento de objetos que seriam frutos de roubo. Chegando ao local, constataram a veracidade dos fatos, estando sentado na escada do imóvel, o denunciado e os menores M. L. D. J. F., P. H. D. F. L., S. L. D. S. e F. H. R. D. S., que estava no interior do imóvel, onde foram encontrados 03 aparelhos celulares, R$ 122,00 reais em espécie 29 pedras de crack, 05 unidades de maconha e 01 capacete, sendo eles conduzidos/apreendidos para a Delegacia Civil, juntamente com o material encontrado”.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 28), auto de apreensão (fls. 33) e laudo químico definitivo (fls. 160).

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar Ricardo Corona Boldrine, ao ser ouvido em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia, esclarecendo que recebeu informações da inteligência da polícia militar, no sentido de que indivíduos que tinham cometidos roubos na região estavam se valendo do local para armazenar entorpecentes e os objetos produtos de furto/roubo.

Disse que, ao chegarem no local, encontraram os indivíduos, incluindo o acusado, em frente a escadaria que dá acesso ao segundo andar e, em buscas pelo local, localizaram os entorpecentes apreendidos.

Apontou, ainda, que os adolescentes estavam envolvidos na traficância, tendo o adolescente F. H. afirmado que eles se valiam do local para a guarda dos entorpecentes.

Já o policial militar Wanderson Oliveira Soares, em seu depoimento prestado em sede judicial, corroborou a narrativa do PMES Ricardo, asseverando que visualizou o réu e os menores na escadaria que dá acesso ao segundo andar da residência, onde estava o menor F. H. e os entorpecentes.

Pontuou, que o local é conhecido pelo tráfico de drogas e o adolescente F. H. teria dito que todos estavam envolvidos na traficância, já que foram encontrados aparelhos celulares de alguns dos indivíduos que estavam lá embaixo no segundo andar.

De fato, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, o PMES Wanderson Oliveira Soares disse que o celular do acusado foi encontrado no segundo andar do imóvel (fls. 05).

Como se percebe, ao contrário do alegado pela Defesa, inexiste contradição entre os depoimentos dos policiais, estando ambos no mesmo sentido, de que o acusado e alguns dos menores estavam em frente ao imóvel, mais precisamente na escadaria que dá acesso ao segundo andar, e em tal local foram localizados os entorpecentes, tendo sido demonstrada a ligação do réu com as drogas, sobretudo pelo fato de que o seu celular havia sido encontrado no segundo andar do imóvel.

Rememoro, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Embora o acusado tenha negado relação com a residência onde as drogas foram apreendidas, a versão apresentada se mostra inverossímil, já que confirmou conhecer um dos adolescentes que foram apreendidos, além de que o seu celular foi apreendido no segundo andar da residência.

Não desconheço que não houve apreensão direta de entorpecentes na posse do acusado, no entanto, conforme entendimento jurisprudencial, a “
caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
”(AgRg no REsp n. 2.080.458/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 7/11/2024.)

Nesse contexto, entendo que restou demonstrado o liame subjetivo entre o acusado e os adolescentes, inclusive o adolescente F. H. que estava no segundo andar do imóvel onde se encontravam os entorpecentes, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, deixou de reduzir a reprimenda em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, fez incidir a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, contudo, deixou de aplicar a causa de diminuição relacionada ao tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

(...) Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas formulado pela Defesa, analisando detidamente os autos, não encontro presentes os requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição, visto a variedade e quantidade de droga apreendida com o acusado (29 pedras de crack e 05 unidades de maconha), além de dinheiro e bens objetivo de roubo/furto.

Ademais, embora a defesa técnica tenha alegado que o acusado não se dedica a atividades criminosas, as testemunhas apontaram o acusado e os menores apreendidos são conhecidos pela Polícia Militar como traficantes da região, o que justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, obstando, portanto, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (STJ: AgRg-HC 651.271, Proc. 2021/0072320-7 – SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 22/06/2021, DJE 24/06/2021; STJ: AgRg 7773.113, Proc. 2022/0302159-5 – SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julg. 04/10/2022, DJE 10/10/2022).

Nota-se que os argumentos utilizados pelo Sentenciante foram: i) variedade e quantidade de droga apreendida, “
além de dinheiro e bens objetos de roubo/furto”
e ii) “
as testemunhas apontaram o acusado e os menores apreendidos são conhecidos pela Polícia Militar como traficantes da região”.

Ocorre que tais argumentos são insuficientes para afastar a benesse, vejamos:

Conforme laudo químico de fls. 160, houve a apreensão de 6,8 g de crack e 9,3 g de maconha, quantidade inexpressiva, que,
per si
, não serve para demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Igualmente, a apreensão de diminuta quantia em dinheiro (R$ 122,00) e um capacete que supostamente seria objeto de furto/roubo não serve para afastar a benesse, mormente pelo fato de que o réu sequer foi denunciado pela prática de crime patrimonial.

Por fim, o fato de o acusado “ser conhecido pelos policiais” como envolvido no tráfico é argumento inidôneo para afastar a causa de diminuição de pena, já que se ações penais em curso não podem afastar a minorante (Tema nº 1.139 - STJ), muito menos a alegação genérica de que o réu é conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico.

Não é outro o entendimento da Corte da Cidadania:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO. (...) II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e outros elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do tráfico privilegiado ao agravado. III. Razões de decidir4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes. 5. Inquéritos e processos penais em curso não são elementos idôneos para afastar a minorante, conforme assentado no Tema 1.139 do STJ.
6. O simples fato de o acusado ser conhecido pelos policiais por sua atuação no comércio ilícito não inviabiliza a concessão do tráfico privilegiado.
7. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. (...) . (AgRg no AREsp n. 2.771.581/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Assim, entendo que o acusado faz jus à minorante em comento, entretanto, na fração de 1/3 (um terço), considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes com outros três adolescentes e pelo fato de se valerem do local unicamente para o armazenamento de entorpecentes.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituo por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, já que responde ao presente processo em liberdade.

É como voto.